Tribunal: CARF
Processo: 10183.000072/2007-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2026-01-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.000072/2007-94
ACÓRDÃO
2102-003.955 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EVINER VALERIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2000
AUXÍLIO MORADIA. VALOR ATRELADO AO VENCIMENTO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DA DESPESA. INCIDÊNCIA.
Está sujeito à incidência do imposto de renda o auxílio moradia pago a
magistrados estaduais, em percentual fixo do vencimento e sem exigência
de comprovação de que os valores correspondentes tenham sido
efetivamente destinados ao fim a que se propõem.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro Yendis Rodrigues Costa (relator), que deu provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Cleberson Alex Friess.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente e Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente).

Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.955 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.000072/2007-94
2
RELATÓRIO
1.

O presente Processo Administrativo Fiscal se iniciou a partir de um pedido de
Revisão de Ofício (fls. 2 a 6), formulado pelo contribuinte, o qual defende que a fonte pagadora
teria se equivocado ao ter submetido verbas relativas a auxílio moradia à tributação, o que lhe
teria gerado pagamento a maior de imposto de renda no valor de R$ 5.248,86, requerendo o
contribuinte, ao fim do seu pedido de Revisão de Ofício, a repetição do indébito.

2.

Nas fls. 16 a 20, por sua vez, a Delegacia da Receita Federal – DRF por meio do
Despacho Decisório no 0893/2015 – DRF/CBA, indeferiu o pedido de Revisão de Ofício, sob o
fundamento de que seria necessário apresentar comprovantes de locação (recibo de aluguel ou
contrato de locação), fl. 17.

3.

Nas fls. 24 a 29, o contribuinte interpôs Manifestação de Inconformidade,
reforçando a matéria de direito, no sentido de que verbas relativas a auxílio moradia não se
constituem como base de cálculo do imposto de renda, e apresentando jurisprudência relacionada
à matéria, especialmente o Acórdão CARF no 168.990, no âmbito do qual se decidiu pela
desnecessidade de apresentação de eventuais despesas a serem ressarcidas (fl. 45).

4.

Por sua vez, em julgamento de referida Manifestação de Inconformidade, adveio o
Acórdão no 07-38.214, proferido pela 6a Turma da DRJ/FNS, datado de 20 de abril de 2016, fls. 57
a 62, cujo dispositivo considerou improcedente a manifestação de inconformidade, merecendo
destaque os seguintes trechos:

Este Ato administrativo, cujo entendimento da administração tributária não se alterou e
se aplica também para a citada MP no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 editada
posteriormente, deixa claro que para a outorga da isenção é necessário que haja o direito
de uso de imóvel funcional, bem como tem como requisito a necessidade de o
beneficiário comprovar à pessoa jurídica de direito público o valor das despesas efetuadas
em substituição a esse direito.
Esta comprovação se dá mediante apresentação de documentação hábil, no caso,
contrato de locação de imóvel ou recibo comprovando os pagamentos efetuados, ou seja,
as despesas efetuadas pelo funcionário de carreira, a este título.
No caso, na ausência destes elementos nos autos, resta evidente que os valores recebidos
não se revestem de ressarcimento de despesas efetivamente comprovadas.
Assim, conforme normatiza a administração tributária, a não incidência somente poderia
ser considerada no caso de comprovado gasto em substituição ao direito de utilizar imóvel
funcional, no que seria então ressarcido ao beneficiário o montante por ele efetivamente
despendido a tal título, sendo estes custos devidamente comprovado com documentação
hábil.
[...]
Como se vê, são tributáveis quaisquer proventos ou vantagens, sendo que a lista contida
no artigo acima não é exaustiva, mas sim exemplificativa. Para que um rendimento seja
considerado isento é necessário que exista norma explícita isentando-o.
Observo ainda que os dispositivos de lei que outorguem isenção devem ser interpretados
literalmente, nos termos do art. 111 do Código Tributário Nacional:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II – outorga de isenção;
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.955 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.000072/2007-94
3
Portanto, no que se refere ao auxílio moradia, uma vez caracterizado que não se trata de
ressarcimento de despesas devidamente comprovadas, como já tratado, tem-se que os
valores recebidos se configuram claramente como uma vantagem recebida pelo
contribuinte e, por consequência, como não existe previsão legal para aplicação de
isenção,
deve ser considerado tributável nos termos da legislação do imposto de renda da pessoa
física os valores recebidos a este título.
O contribuinte cita, ainda que o Despacho Decisório fere o princípio da estrita legalidade
tributária e contraria pacífica decisão do CARF - Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e da CSRF- Câmara Superior de Recursos Fiscais.
No entanto, o entendimento adotado pela autoridade tributária sobre a matéria, que
ensejou indeferir o pleito do contribuinte, está devidamente amparado na legislação
citada, bem como em atos administrativos.
Assim, qualquer outro procedimento exorbitam da competência das autoridades
administrativas, às quais cabe, apenas, cumprir as determinações da legislação em vigor,
principalmente em se tratando de norma validamente editada, segundo o processo
legislativo constitucionalmente estabelecido.
[...]
No que concerne à jurisprudência administrativa trazida pelo impugnante, tal como
decisões do CARF, cumpre salientar que essas decisões, mesmo que proferidas pelos
órgãos colegiados, sem uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidos
genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a questão em análise e vinculam
as partes envolvidas naqueles litígios, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação.

5.

O sujeito passivo manifestou ciência do Acórdão da DRJ em 07/07/2017, fl. 66, em
face do qual interpôs o seu respectivo Recurso Voluntário em 02/08/2017 (fls. 69/78), no âmbito
do qual apresentou, relativamente ao mérito, argumento de que há entendimentos do próprio
CARF que decidiram pela desnecessidade das comprovações exigidas pelo fisco, e que, se o
contribuinte recebeu auxílio-moradia à luz da Resolução CNJ no199 de 07 de outubro de 2014,
logicamente, teria atendido a sua literalidade, inclusive, em respeito ao art. 112 do CTN que
preleciona a prevalência da interpretação literal.

6.

Ao fim (fl. 78), o contribuinte requer o provimento do recurso voluntário.

7.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
8.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto no prazo
previsto no art. 33, do Decreto Federal no 70.235/1972.
9.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso
Voluntário.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.955 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.000072/2007-94
4
10.

Ademais, não tendo sido arguidas preliminares, passa-se à apreciação de
mérito.
Mérito
11.

A partir dos documentos que instruem o presente processo, verifica-se que
remanesce, como objeto de lide, a controvérsia sobre a necessidade ou não da
comprovação documental relativa à locação (contrato de locação ou comprovante de
pagamento de alugueis) para que o auxílio moradia possa se constituir como verba de
caráter indenizatório e, portanto, isenta ou não de imposto de renda sobre a pessoa física.
12.

O recorrente assevera que há entendimentos do próprio CARF que
decidiram pela desnecessidade das comprovações exigidas pelo fisco, e que, se o
contribuinte recebeu auxílio-moradia à luz da Resolução CNJ no 199 de 07 de outubro de
2014, logicamente, teria atendido a sua literalidade, inclusive, em respeito ao art. 112 do
CTN que preleciona a prevalência da interpretação literal.
13.

Em relação ao argumento de literalidade da Resolução CNJ, no 199/2014 ser
aplicável a fatos pretéritos, já que o presente processo trata de lide acerca de auxílio
moradia percebido no ano-calendário 2000, tal argumento não procede, na medida em
que, em 2000, não vigorava referida resolução.
14.

No entanto, em relação aos precedentes do CARF, assiste razão ao
recorrente, na medida em que há entendimento unânime da 2a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais – CSRF/CARF acerca da matéria, no seguinte sentido:
Acórdão CARF no 9202003.255 – 2a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (Processo no 10183.001789/2005-91; Sessão de 29 de julho de 2014)
Na oportunidade, ressaltei a existência de norma específica veiculando a não
tributação do auxílio-moradia pago aos servidores públicos. Trata-se do artigo 25
da Medida Provisória no 2.158-35/2001, que assim dispõe:
“Art. 25 — O valor recebido de pessoa jurídica de direito público a título de auxílio-
moradia, não integrante da remuneração do beneficiário, em substituição ao direito
de uso de imóvel funcional, considera-se como da mesma natureza desse direito,
não se sujeitando à incidência do Imposto de Renda na fonte e na declaração de
ajuste."
Referido dispositivo legal foi inicialmente introduzido pela Medida Provisória no
1.858-9, de 24 de setembro de 1999, tendo permanecido inalterado até a última
reedição do referido diploma legal em 2001, estando em plena vigência à época
do recebimento das verbas pelo Recorrente no ano-calendário de 2002.
A meu ver, o enunciado prescritivo acima transcrito veicula verdadeira hipótese de
isenção relativamente aos valores recebidos pelos servidores públicos a título de
auxílio-moradia. De fato, ao prescrever que o valor do auxílio-moradia pago pelas
pessoas jurídicas de direito público aos servidores, em substituição ao direito de
uso de imóvel funcional, não integra a remuneração do beneficiário, inibe-se a
funcionalidade da regra matriz de incidência do imposto sobre a renda, suprimindo
o objeto de seu critério material.
Trata-se de situação jurídica diversa da não incidência sobre valores que não
constituem, na origem, renda ou acréscimo patrimonial, como as indenizações e
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.955 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.000072/2007-94
5
reembolsos, de forma que não há que se falar na necessidade de comprovação de
eventuais despesas a serem ressarcidas no presente caso.
Tal exigência somente seria necessária se não houvesse a isenção, ou se
esta dependesse de condição para sua fruição, o que não é o caso.
14.

Verifica-se que a instituição do auxílio-moradia asseverou, de forma literal e não
condicionada, o seu caráter indenizatório, ou seja, sem o estabelecimento de condicionantes,
prevendo que a sua percepção, por si só, garantiria a natureza indenizatória da verba, não
cabendo atos infralegais afastarem a sua natureza indenizatória atribuindo por entendimentos ou
atos infralegais condicionantes de apresentação de comprovações.

15.

Sob uma interpretação finalística, é possível compreender que tal verba não
configura acréscimo patrimonial, assumindo natureza indenizatória, justamente em razão da
presunção legal de que o exercício das atribuições do cargo exige o custeio adequado de despesas
com moradia. Trata-se, assim, de um benefício funcional compensatório, voltado a garantir as
condições mínimas para o desempenho das funções públicas de magnitude e relevância
constitucionais, não se prestando a enriquecer o servidor, mas a substituir, quando inexistente, a
disponibilização de imóvel funcional.

16.

Inclusive, a Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, foi reeditada 35 vezes, e
permanece vigente até os presentes dias, à luz do art. 2o da Emenda Constitucional no 32/2001,
cujo art. 25 não estabelece condicionantes nem à sua percepção nem à caracterização de sua
natureza indenizatória.

17.

A própria Resolução CNJ no 199/2014, embora não fosse vigente ao tempo do fato
gerador apreciado no presente processo, não estabeleceu quaisquer condicionantes no sentido de
apresentação de comprovantes para fins de legitimação da natureza indenizatória do auxílio
moradia.

18.

Vale ressaltar que a presente interpretação se deve estritamente ao caso concreto
tratado neste processo, no âmbito do qual, considerando fato gerador existente no ano-calendário
2000, não havia condicionantes para que fosse assegurada a natureza indenizatória do auxílio
moradia estabelecida no art. 25, da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, o que não afasta a
possibilidade de interpretações diversas à luz do ordenamento vigente no ano-calendário que se
pretenda analisar.

19.

Nesse sentido, merece provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
20.

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento,

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.955 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.000072/2007-94
6
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Cleberson Alex Friess, redator designado
Peço licença ao I. Relator para divergir do seu voto, a fim de negar provimento ao
recurso voluntário.
Trata-se de definir, para efeito tributário, a natureza jurídica da verba de auxílio-
moradia paga ao recorrente, em razão das características do caso concreto.
De início, convém reproduzir o art. 25 da MP no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001:
Art. 25. O valor recebido de pessoa jurídica de direito público a título de auxílio-
moradia, não integrante da remuneração do beneficiário, em substituição ao
direito de uso de imóvel funcional, considera-se como da mesma natureza deste
direito, não se sujeitando à incidência do imposto de renda, na fonte ou na
declaração de ajuste.
Na ótica do I. Relator, o dispositivo da medida provisória não impõe qualquer
condição à fruição do direito, tampouco a administração tributária tem o poder regulamentar de
restringi-lo. Para afastar a tributação sobre o pagamento recebido de pessoa jurídica de direito
público, é suficiente que não exista moradia oficial disponível na localidade onde o magistrado
desenvolva suas atividades.
Não há dúvida que se trata de interpretação para a norma jurídica, por vezes
acolhida pelo Poder Judiciário em outros tempos.
Nada obstante, o conceito de indenização está ligado à reposição ou compensação
por um dano. Apenas a indenização que não implique acréscimo patrimonial para o beneficiário,
com aumento de riqueza, está livre da tributação pelo imposto de renda, ressalvadas as hipóteses
de isenção ou não incidência previstas na lei tributária.
A tributação pelo imposto de renda independe da denominação dos rendimentos,
bastando para a incidência do imposto o benefício do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer título (art. 3o, § 4o, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988).
No presente caso, na hipótese de inexistir residência oficial à disposição do
magistrado, a lei estadual do Estado de Mato Grosso estipulou um percentual fixo a título de
auxílio-moradia.
Para melhor avaliação, reproduzo o artigo da Lei Estadual no 4.964, de 26 de
dezembro de 1985:
Art. 215 Nas comarcas em que não houver residência oficial para Juiz é concedida
ajuda de custo, para moradia, de trinta por cento do vencimento-base.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.955 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.000072/2007-94
7
Como se observa, na época dos fatos, o auxílio-moradia era pago ao recorrente em
percentual fixo do subsídio, sem haver a necessidade de comprovação da destinação dos valores
ou de prestação de contas.
Sendo a tributação do acréscimo patrimonial a regra, não se mostra razoável aceitar
de forma automática o caráter indenizatório do pagamento generalizado a título de auxílio-
moradia, atribuído indistintamente a todos os magistrados que não dispõem de imóvel oficial, sem
qualquer exigência de comprovação dos gastos com moradia.
Os valores mensais recebidos por membro do Poder Judiciário a título de auxílio-
moradia, em percentual fixo, atrelado a um percentual do vencimento, independentemente de
exigência de comprovação da destinação da verba ao pagamento de moradia, correspondem, na
verdade, a um adicional sobre o salário e, portanto, configuram acréscimo patrimonial para o
beneficiário dos rendimentos, sujeitos à incidência do imposto de renda.
Na mesma linha interpretativa, a jurisprudência da 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), conforme o Acórdão no 9202-010.495, de 26/10/2022, cujo ementa
reproduz a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. AUXÍLIO MORADIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA DESPESA. INCIDÊNCIA.
Está sujeito à incidência do imposto de renda o auxílio moradia pago a
magistrados estaduais, em percentual fixo do subsídio e sem exigência de
comprovação de que os valores correspondentes tenham sido efetivamente
destinados ao fim a que se propõem.
Extrai-se dos fundamentos do voto condutor dessa decisão:
(...)
Em relação ao auxílio moradia, o art. 25 da Medida Provisória no 2.158-35/2001
determina que, em se tratando de parcela não integrante da remuneração de seu
destinatário, referida verba não se sujeita à incidência do imposto de renda.
Vejamos:
(...)
Parece-me claro que o dispositivo legal em comento destina-se a excluir da
incidência do imposto os valores pagos por pessoa jurídica de direito público que
se destinem efetivamente ao custeio de moradia, isto é, não são alcançados pela
isenção aqueles benefícios que, a despeito da denominação, tenham por
finalidade complementar a remuneração de quem os percebe.
No caso em exame, a ajuda de custo para moradia foi instituída pela Lei Estadual
de Mato Grosso no 4.964/1985, conforme se verifica de seu art. 215:
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.955 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.000072/2007-94
8
Art. 215 Nas comarcas em que não houver residência oficial para Juiz é
concedida ajuda de custo, para moradia, de trinta por cento do vencimento-
base.
Veja-se que, de acordo com o dispositivo legal, o benefício é concedido
indistintamente aos magistrados estaduais, em percentual fixo do subsídio e,
além disso, não há qualquer exigência acerca da comprovação de que os valores
correspondentes tenham sido efetivamente destinados ao custeio de moradia.
Trata-se, portanto, de rendimento de natureza remuneratória, os qual não se
enquadra na hipótese prevista no art. 25 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001,
estando, assim, sujeitos ao imposto sobre a renda.
(...)
A definição da natureza jurídica do auxílio-moradia, do que se retira o regime legal a
que está submetido, relativamente à magistratura e aos membros do Ministério do Público, foi
objeto da Ação Original no 1.773/DF, no Supremo Tribunal Federal (STF).
Essa ação foi julgada extinta pelo STF, em face da superveniência de
regulamentação do direito à ajuda de custo para moradia.
A título exemplificativo, a Resolução no 274, de 18/12/2018, do Presidente do
Conselho Nacional de Justiça, que regulamentou o pagamento do auxílio-moradia no Poder
Judiciário Nacional.
Dentre outros aspectos, o ato determinou que o pagamento de auxílio moradia aos
magistrados, de caráter indenizatório, estava condicionado à comprovação de despesas realizadas
com aluguel de moradia ou hospedagem. Além disso, embora fixo o valor do ressarcimento, está
desvinculado da remuneração ou subsídio.
Senão vejamos:
Art. 2o O pagamento de ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia aos
magistrados fica condicionado ao atendimento cumulativo das seguintes
condições:
(...)
V – a indenização será destinada exclusivamente ao ressarcimento de despesas
comprovadamente realizadas com aluguel de moradia ou hospedagem
administrada por empresa hoteleira, sendo vedada a sua utilização para o custeio
de despesas com condomínio, telefone, alimentação, impostos e taxas de serviço.
VI – natureza temporária, caracterizada pelo desempenho de ação específica.
(...)
Art. 4o O valor máximo de ressarcimento a título de auxílio-moradia não poderá
exceder o valor de R$ 4.377,73 (quatro mil, trezentos e setenta e sete reais e
setenta e três centavos).
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.955 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.000072/2007-94
9
(...)
Note-se, portanto, que a regulamentação apenas reforçou a interpretação de que o
auxílio deve ter a finalidade de ressarcir despesas comprovadas pelo beneficiário para ser
considerado verba indenizatória.
Por outro lado, valores pagos sobre um percentual do vencimento do magistrado,
sem exigência de comprovação da despesa realizada com moradia ou hospedagem, hipótese dos
autos, será considerado rendimento tributável.
Em suma, NEGO provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 98
DF CARF MF
Original